Tribunal: STF
Processo: HC 242470
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FASE DE EXECUÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ETÁRIA. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL: 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.6.2024, por Assilvo José D’Abadia, advogado, em benefício de Livertino Batista da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.3.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 898.827/GO.



O caso



    2. O paciente foi denunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e emboscada (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), pois, não se conformando com o relacionamento de sua filha com a vítima, aguardou-a no local e à hora em que costumava passar em logradouro público, atirou duas vezes contra ela e, depois de caída no chão, efetuou mais quatro disparos, causando-lhe a morte 
(doc. 6, fls. 9-12).



    O paciente foi pronunciado e, em 10.8.2010, condenado pelo Tribunal do Júri da comarca de Hidrolândia/GO à pena de quatorze anos de reclusão em regime fechado (Ação Penal n. 200601404704; numeração única: 140470-32.2006.8.09.0071). 



    3. Arguindo nulidades (nenhuma delas referente a vício na quesitação do Júri), a defesa apelou para o Tribunal de Justiça de Goiás. Foi desprovido o recurso da defesa, mas, de ofício, foi redimensionada a pena aplicada para doze anos de reclusão. Opostos embargos infringentes, foram rejeitados, em 6.6.2012. 



    4. Interpostos recursos especial e extraordinário pela defesa, foram inadmitidos. Interpuseram-se, então, o Agravo em Recurso Especial 
n. 446.040/GO no Superior Tribunal de Justiça e o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.358.306/GO no Supremo Tribunal Federal. 



    O Agravo em Recurso Especial n. 446.040/GO não foi conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, decisão confirmada, em agravo regimental e, posteriormente, em embargos declaratórios, pela Quinta Turma daquele Tribunal, transitada em julgado em 20.10.2021. 



    O Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.358.306/GO teve seu seguimento negado pelo Relator, Ministro Ricardo Lewandowisk, mantida a decisão pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que negou provimento a agravo regimental e embargos declaratórios da defesa, com trânsito em julgado em 26.4.2022. 



    Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou, em 14.10.2022, revisão criminal (Processo n. 5634819-31.2022.8.09.0000 – 
doc. 7), julgada improcedente pelo Tribunal de origem, em 19.4.2023. 



    5. Abordando outra vertente argumentativa, a defesa impetrou habeas Corpus no Tribunal de Justiça de Goiás, suscitando a prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que, ao tempo da sentença condenatória, o paciente possuía mais de sessenta anos. A ordem foi denegada, em acórdão não juntado nesta impetração.



    6. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 898.827/GO no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em decisão da qual se extrai:



     “(...)



    Acerca da controvérsia, asseverou o Juízo de 1º grau: 



    ‘Embora LIVERTINO BATISTA DA SILVA possua atualmente 79 (setenta e nove) anos de idade, a literalidade do artigo 115 do Código Penal é clara ao prever que o prazo prescricional é reduzido à metade apenas na hipótese de o agente ser maior de 70 (setenta) anos na data da publicação da sentença, não sendo considerada, para esse fim, a idade na data da publicação do acórdão ou quando do início do cumprimento da pena (…). Vejo que o sentenciado tinha 64 (sessenta e quatro anos) de idade na data da sentença. Cumpre salientar que, até mesmo na data da publicação do acórdão, o sentenciado não havia atingido a idade exigida no artigo 115 do Código Penal. Portanto, afigura-se incabível a redução do prazo prescricional à metade. 



    Pois bem. 



    Dispõe o artigo 110, caput, do Código Penal, que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória regula-se pela pena aplicada e se verifica nos mesmos prazos fixados no artigo 109 daquele mesmo estatuto. Considerando que o sentenciado foi condenado à pena de 12 (doze) anos, a prescrição ocorre em 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 109, inciso II, do Código Penal. 



    Assim, observado o lapso entre a publicação do acórdão confirmatório da condenação (03/02/2012), como sustentado pela defesa, e qualquer outro marco interruptivo é fato que transcorreu prazo inferior a 16 (dezesseis) anos. 



    Desse modo, vejo que não houve prescrição retroativa. Ademais, ainda que se considerasse a data do trânsito em julgado para o Ministério Público (16/08/2010), vejo que não ocorreu a prescrição da pretensão executória. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de extinção da punibilidade de LIVERTINO BATISTA DA SILVA (sic). 
(e-STJ, fls. 16-17; grifou-se.)’



    Sem razão o impetrante, pois sua pretensão é manifestamente incabível. O artigo 115 do Código Penal é cristalino ao dispor sobre a redução da prazo prescricional para os maiores de 70 anos ao tempo da sentença, e não 60, o que não é o caso do paciente. A respeito: (...)



    Dessa forma, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz de permitir a concessão da ordem nessa instância. Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Sem recurso, arquivem-se os autos” (doc. 6).



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste no reconhecimento da prescrição etária, argumentando que o cálculo da prescrição deveria retroagir à fase anterior à execução da condenação, contando-se o prazo prescricional pela metade, a partir do acórdão do Tribunal goiano, que confirmou a sentença condenatória. 



    Salienta que “a mens legis do artigo 115 do CPB foi beneficiar os idosos em processos criminais, (...) os maiores de 60 anos. Então, o estatuto do idoso derrogou os 70 anos consignados no art. 115 do CPB, e o benefício deve ser estendido a todos os maiores de 60 anos”.



    Este o pedido:



    “1º - LIMINAR PARA DECRETAR , INCONTINENTI, A PRESCRIÇÃO DE SUA PENA CRIMINAL, E, DE CONSEQUÊNCIA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE , COM O ARQUIVO DOS AUTOS NO JUÍZO A QUO”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, busca-se a nulidade da decisão monocrática impugnada, pela qual o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 898.827/GO.



     



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    10. Não se comprova, ademais, constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de observar que a deficiência na instrução (ausência de juntada da íntegra das decisões proferidas na ação penal e no habeas corpus denegado pelo Tribunal goiano) impediria a verificação da alegada prescrição. 



    11. Evidencia-se a improcedência do pedido formulado nesta impetração, pois a defesa pretende a aplicação de norma geral do art. 1º da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) em detrimento da norma especial do art. 115 do Código Penal, que regula a prescrição etária para os que têm mais de setenta anos na data da sentença, o que reconhecidamente não era o caso do paciente. Nesse sentido, entre outros:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INAPLICÁVEL A REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL (CP, ART. 115). IDADE DE SETENTA ANOS ALCANÇADA EM MOMENTO POSTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. I – O momento de verificação da idade do agente, para fins de redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do 
art. 115 do Código Penal, é a data da sentença condenatória, não sendo aplicável a data de acórdão que confirma a sentença. Precedentes. 
II – O agravante completou setenta anos em data posterior à sentença condenatória. III – É inaplicável, para efeitos de redução do prazo prescricional (CP, art. 115), a idade de sessenta anos prevista no Estatuto do Idoso. Precedentes. IV – Agravo interno improvido”. (HC n. 175.034-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.3.2021).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS. ESTATUTO DO IDOSO. REDUÇÃO DE METADE NO PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. I - A idade de 60 (sessenta) anos, prevista no 
art. 1º do Estatuto do Idoso, somente serve de parâmetro para os direitos e obrigações estabelecidos pela Lei 10.741/2003. Não há que se falar em revogação tácita do art. 115 do Código Penal, que estabelece a redução dos prazos de prescrição quando o criminoso possui mais de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença condenatória. II - A redução do prazo prescricional é aplicada, analogicamente, quando a idade avançada é verificada na data em que proferida decisão colegiada condenatória de agente que possui foro especial por prerrogativa de função, quando há reforma da sentença absolutória ou, ainda, quando a reforma é apenas parcial da sentença condenatória em sede de recurso. III - Não cabe aplicar o benefício do art. 115 do Código Penal quando o agente conta com mais de 70 (setenta) anos na data do acórdão que se limita a confirmar a sentença condenatória. 
IV - Hipótese dos autos em que o agente apenas completou a idade necessária à redução do prazo prescricional quando estava pendente de julgamento agravo de instrumento interposto de decisão que inadmitiu recurso extraordinário. V - Ordem denegada” (HC 
n. 86.360, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 24.11.2006).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora